Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-46.2021.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000909-46.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), D. M. TRAJANO - CNPJ: 29.131.934/0001-44 (APELADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), EVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 952.059.421-34 (APELANTE), ODORICO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 017.474.121-98 (APELANTE), CICERO AUGUSTO MILAN - CPF: 720.498.471-49 (ADVOGADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), EDER CARLOS DA SILVA - CPF: 900.526.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO - CPF: 732.784.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE MELO CASTRO - CPF: 899.633.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON BASILIO SOARES DA SILVA - CPF: 034.697.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0004-61 (VÍTIMA), LUDMILA DE VASCONCELOS LEITE GROCH - CPF: 209.904.288-85 (ADVOGADO), PALOMA GONCALVES DA SILVA ROMERO - CPF: 418.575.538-45 (ADVOGADO), JOSIEL PAULO PEREIRA - CPF: 034.945.961-40 (VÍTIMA), THIAGO RECH DA SILVA - CPF: 005.054.180-37 (VÍTIMA), LUDMILA DE VASCONCELOS LEITE GROCH - CPF: 209.904.288-85 (ASSISTENTE), PALOMA GONCALVES DA SILVA ROMERO - CPF: 418.575.538-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 952.059.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. TRAJANO - CNPJ: 29.131.934/0001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0004-61 (APELADO), LUDMILA DE VASCONCELOS LEITE GROCH - CPF: 209.904.288-85 (ADVOGADO), PALOMA GONCALVES DA SILVA ROMERO - CPF: 418.575.538-45 (ADVOGADO), ANE CAROLINE NICOLAU DE CARVALHO - CPF: 148.731.347-06 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (
ART. 157, § 2o-A, I, DO CP)
– CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
–
1.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PREMEDITAÇÃO – CORRETA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE –
2.
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – EXCLUSÃO –
IMPROCEDÊNCIA – PROVA IDÔNEA DO USO DO ARTEFATO BÉLICO –
3.
REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO –
TESE PREJUDICADA PELO NÃO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS
–
4.

RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER.

1.

Ao contrário do dolo de ímpeto, a premeditação, evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base;

2
. A prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal é suficiente para autorizar o reconhecimento e a aplicação da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo;

3
. A manutenção da pena privativa de liberdade em quantitativo superior a 4 anos prejudica, por ausência dos requisitos legais, o pleito de abrandamento do regime prisional já fixado em semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Odorico Sebastião de Almeida

foi condenado ao cumprimento em regime
semiaberto
, de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
165 dias-multa
, pela autoria
do crime de
roubo majorado
previsto no art. 157, § 2o-A, I, do CP.

Irresignado, interpôs a tempo e modo este recurso de apelação criminal, objetivando a (o):
I)
fixação da
pena-base no mínimo
legal;
II) exclusão
da
majorante
prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP;
III)

abrandamento do regime
prisional (Id. 92420662).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Ids. 92420665 e 101016499);
igualmente
, em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição do sumário ministerial oferecido (Id. 108902477):

“Apelação Criminal - Roubo majorado [art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida redução da censura basilar - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais em parte desfavoráveis ao recorrente - exasperação fundamentada - 2. Reclamada exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo - impossibilidade - uso devidamente comprovado como forma de incutir temor - ausência de apreensão e realização de exame pericial - irrelevância - 3. Pedido de aplicação do regime menos gravoso para o desconto da reprimenda - improcedência - regime fixado com fulcro nas circunstâncias judiciais, as quais militam em desfavor do réu - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022